Tribunal: TJDFT
Processo: 0713960-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO DE UM ANO. NOVA INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO APÓS O DECURSO DO PRAZO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, 2a Seção, em julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC, quando suspensa a execução por prazo razoável de um ano - (art. 921, § 2o, do CPC), finda a suspensão, independentemente de chamamento judicial do credor para dar andamento ao feito, o prazo prescricional retoma seu normal curso.
2. Não há no ordenamento jurídico vigente qualquer previsão legal acerca da necessidade de nova intimação da parte exequente após o decurso do prazo suspensivo. Em verdade, o § 5o, do art. 921, do CPC, apenas estipula que, ao reconhecimento da prescrição, ainda que declarada de ofício, em respeito ao princípio do contraditório, deve preceder a intimação do credor para que se manifeste sobre eventual causa impeditiva à incidência da prescrição.
3. Fluindo de forma automática a prescrição intercorrente ao término do prazo suspensivo, inexiste qualquer ato processual a ser comunicado a parte exequente, com o que não há que se falar em violação à prerrogativa de intimação pessoal de que goza a Defensoria Pública (art. 186, § 1o, do CPC).
4. Recurso conhecido e desprovido.